Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702766-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Impetrante: A. C. A. D. S. Paciente: F. D. A. B. D. S. Autoridade: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para a data de 29/01/2024, às 16h30, nos autos da ação penal de número 0732042-86.2023.8.07.0001, na qual o paciente F. D. A. B. D. S. figura como coacusado. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 55252378), a d. defesa esclarece que o paciente responde preso à ação penal destinada a apurar suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de uso de documento falso. Narra que houve a designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 29/01/2024. Relata, todavia, que somente em 25/01/2024 foram juntados aos autos os laudos periciais realizados em aparelhos celulares apreendidos. Afirma, ainda, que em 26/01/2024 foi juntado o relatório policial de análise das mídias extraídas dos aludidos aparelhos, sendo que o documento foi subscrito por dois policiais civis, um deles arrolado pelas partes como testemunha. Alega que peticionou pelo acesso às ditas mídias, bem como pela redesignação da audiência. Diz que, no entanto, a d. Autoridade impetrada manteve a data da audiência e limitou-se a determinar ao Instituto de Criminalística que depositasse em Juízo as mídias periciadas. Argumenta que ainda não teve acesso às mídias. Sustenta a ocorrência de disparidade de armas e de cerceamento de defesa, por interferir na escolha da tese a ser sustentada pela defesa. Obtempera que a ausência de acesso à totalidade dos conteúdos periciados configura nulidade processual. Invoca os princípios da ampla defesa e do contraditório, a Súmula Vinculante 14, e a prerrogativa do art. 7o, inciso XIV, do Estatuto da Advocacia. Ao fim, pugna, liminarmente, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 29/01/2024 e, quanto ao mérito, pela confirmação do provimento liminar, de modo a garantir ao paciente o direito de uma defesa técnica efetiva. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – APOrd 0732042-86.2023.8.07.0001, em curso perante a MM. 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – a notícia de que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado por suposta incursão nas condutas tipificadas pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e pelo art. 304 do Código Penal. A denúncia foi recebida em r. decisão datada de 01/09/2023 (ID 55252384). No mesmo ato, foi deferido o acesso aos dados e às informações eventualmente relacionados aos delitos investigados que constassem dos 6 (seis) aparelhos celulares elencados no auto de apresentação e apreensão acostado ao ID 167282051 do processo de origem, sendo 2 (dois) deles, inclusive, pertencentes ao paciente. Apesar de ainda pendente a juntada da perícia dos aparelhos telefônicos, a fase judicial da persecução criminal vinha transcorrendo regularmente e, em 17/11/2023, serventuário do cartório certificou a designação da audiência de instrução para o dia 29/01/2024, às 16h30 (ID 55252383). Sucedeu que, recentemente, mais exatamente há 2 (dois) dias, em 25/01/2024, a Polícia Civil do Distrito Federal acostou aos autos de origem 2 (dois) laudos de perícia criminal (exame de informática) relativos a 2 (dois) celulares apreendidos no veículo de propriedade do paciente (IDs 55252387 e 55252388). Nos documentos em questão, consta a notícia de que os dados dos respectivos usuários foram extraídos e passaram a integrar relatórios digitais que permanecem custodiados pela Seção de Perícias de Informática do Instituto de Criminalística. No dia seguinte, em 26/01/2024, a Polícia Civil do Distrito Federal juntou aos autos de origem relatório policial subscrito pelos agentes C. J. R. e R. S. A., contendo a análise dos dados extraídos dos retromencionados aparelhos celulares (ID 55252389). No mesmo dia, a d. defesa do paciente protocolou petição pela qual vindicou: i) o deferimento de acesso a todo o material constante dos laudos de exame pericial nos aparelhos telefônicos; e, ii) a redesignação da audiência de instrução e julgamento (ID 55252386). Ainda no dia 26/01/2024, o d. Juízo processante da ação penal assim decidiu, in verbis: “À vista do teor da petição de id. 184196095, defiro em parte o pedido. Mantenho a audiência designada, porquanto os laudos e o relatório foram disponibilizados às partes no mesmo momento, não havendo favorecimento para acusação ou defesa. Ademais, ambos poderão manifestar-se sobre os laudos em sede de Alegações Finais. Dito isso, não verifico prejuízo à defesa. Noutro giro, defiro o pedido a fim de determinar ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF que deposite nesta Serventia as mídias referentes aos laudos juntados nos ids. 184673691 e 184673692” (ID 55252385). A d. defesa do paciente, por julgar que a manutenção da audiência de instrução e julgamento para a data de 29/01/2024 é medida que resulta em cerceamento de defesa, impetrou o presente habeas corpus contra a r. decisão acima transcrita. Delineado o cenário fático-processual subjacente à demanda em tela, passo à análise do pedido liminar, por vislumbrar evidente risco de ineficácia do provimento judicial na hipótese de aguardar-se o expediente forense, na medida em que a audiência em questão está na iminência de ser realizada. Dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede do Plantão Judicial, interpreto que a argumentação deduzida pela d. defesa afigura-se revestida de forte plausibilidade. Com efeito, percebe-se sem dificuldades que as d. defesas do paciente e do coacusado não tiveram acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares periciados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Acaso mantida a audiência de instrução para a data de 29/01/2024, ter-se-á imposta às respectivas defesas técnicas a submissão à solenidade processual sem que tenham verdadeiras condições de elaborarem de maneira adequada suas estratégias para inquirir em juízo as testemunhas. Sobre esse tema, veja-se, no particular, que uma das testemunhas arroladas, C. J. R., foi um dos agentes de polícia responsáveis pela produção do relatório policial feito a partir dos dados extraídos dos celulares periciados. Sem acesso ao material que deu azo à produção do documento, as d. defesas não terão reais condições de, sendo caso, formularem os questionamentos pertinentes e, com isso, exercerem adequadamente o contraditório a respeito das informações contidas no dito relatório. Digno de nota, ademais, que o relatório policial em questão traz informações que, numa análise superficial, descortinam-se potencialmente relevantes para a instrução processual e que, por isso, podem ser determinantes para o deslinde da ação penal. No mais, ressalte-se que, laborando sem o pleno acesso aos dados e informações utilizados para a produção dos documentos que guarnecem os autos de origem, as d. defesas ficarão inviabilizadas, inclusive, de definir com mais precisão se será do interesse de seus clientes a submissão ao interrogatório ou a permanência em silêncio, caso a audiência de instrução alcance essa etapa. Tudo isso denota a existência de prejuízo em potencial às d. defesas, fator esse que recomenda, como medida de prudência, a redesignação da audiência de instrução. Afinal, a defesa técnica efetiva, dentro da amplitude preconizada pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, somente pode ser exercida mediante acesso prévio e com prazo razoável à totalidade dos elementos de convicção produzidos ao longo da atividade persecutória e devidamente documentados, ainda mais antes de etapa processual tão relevante como a audiência de instrução. Sendo assim, diferentemente do que consignado na r. decisão impugnada, a manutenção da audiência de instrução antes de que seja franqueado às d. defesas acesso aos dados extraídos dos celulares periciados repercutirá em indevido cerceamento de defesa, em nítido prejuízo ao paciente e ao coacusado. Deveras, não pode o paciente nem sua d. defesa serem prejudicados pela delonga na produção da prova pericial sem terem dado causa para tanto. Desse modo, nos estreitos lindes cognitivos típicos do regime de Plantão Judicial, interpreto ser temerária a manutenção da audiência de instrução para a data de 29/01/2024, sob risco, inclusive, de posterior decretação da nulidade da solenidade, em franco prejuízo à marcha processual, com a agravante de se tratar de processo com réu preso. De resto, por oportuno, convém advertir que a necessidade de redesignação da audiência em decorrência da recente conclusão das perícias dos aparelhos celulares naturalmente reverterá em elastecimento do prazo para a conclusão da instrução, o que, agregado à complexidade intrínseca à ação penal de origem, pode vir a justificar, em caráter excepcional, eventual extrapolação dos prazos recomendados para o encerramento da instrução processual. Ante todo o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão da audiência de instrução e julgamento originalmente designada na ação penal de número 0732042-86.2023.8.07.0001 para o dia 29/01/2024, sem prejuízo de sua redesignação desde já, devendo, contudo, ser observado prazo razoável após a concessão às d. defesas do acesso às mídias contendo os dados extraídos dos aparelhos telefônicos periciados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Comunique-se o d. Juízo impetrado, com urgência. Confiro à presente decisão força de mandado e de ofício. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à sua eminente Relatora natural, Senhora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de janeiro de 2024, às 23h59. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)